Tribunal: TJMT
Processo: 1006686-73.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006686-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INDIO DO BRASIL SILVA CAMPANER - CPF: 029.253.501-51 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006686-73.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Parte Recorrida:
Índio do Brasil Silva Campaner

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 10

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE ÓBICE À CONCLUSÃO DO CURSO – CANCELAMENTO DA GRADE CURRICULAR – GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – QUEBRA DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
DANO MORAL CONFIGURADO EXCEPCIONALMENTE E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
parte ré, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral em razão do cancelamento do curso por parte da instituição de ensino, durante a graduação, fixando indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

A empresa recorrente sustenta que procedeu ao cancelamento da grade curricular em virtude da ausência de quórum para a formação de turma. Alega que a manutenção do curso por tempo indeterminado não é obrigatória, e que seguiu as disposições contratuais quando do cancelamento, que prevê a possibilidade de não iniciar o curso na hipótese das matrículas corresponderem a percentual inferior a 60% (sessenta por cento) das vagas oferecidas.

3.

Argumenta que informou aos alunos adequadamente e ainda ofertou a transferência para qualquer outro curso oferecido por ela, com o desconto de 20% (vinte por cento) na mensalidade.

4.

Busca a improcedência da demanda ou, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado para os danos morais.

5.

Extrai-se da lide que o autor cursou 4 (quatro) períodos do curso de Ciências Biológicas junto à requerida, porém foi surpreendido com a informação de que a grade curricular seria cancelada ante a ausência de número suficiente de matriculados.

6.

Ocorre que,
em que pese a alegação da ré de ausência de ato ilícito, é evidente toda a frustração experimentada pelo recorrido, que ingressou no curso oferecido pela recorrente e foi obstado de terminá-lo em razão de seu cancelamento, o que caracteriza falha no pós-venda, gerando estresse e quebra da legítima expectativa e submetendo o consumidor a situação desgastante e angustiante, que possui extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

7.

Assim, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero aborrecimento pois foi impedindo de continuar com a frequência ao curso em relação ao qual possuía contrato de prestação de serviço de ensino, além de que o recorrido empreendeu repetidas tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, fatos que geram o abalo moral.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022